Tribunal: TJDFT
Processo: 0751189-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751189-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA DE JESUS LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO AGIBANK S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO PINE S/A, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., PARANA BANCO S/A, MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, TERESINHA DE JESUS LIMA DOS SANTOS pretende obter a reforma de pronunciamento jurisdicional do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 254194223 dos autos originários), que determinou a emenda da inicial. Intimada a justificar a admissibilidade do recurso, a parte agravante deixou transcorrer em branco o prazo concedido, conforme certidão de ID 79117588. É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC. Igualmente, não se evidencia situação de urgência que torne necessária a apreciação imediata da matéria, de modo a evitar a inutilidade do exame futuro em sede de apelação. Conforme destacado no despacho antecedente (ID 78639266), ato judicial que concede à parte a oportunidade de emendar a petição inicial enquadra-se como despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC. Por não possuir conteúdo decisório, trata-se de mero impulso processual, razão pela qual é irrecorrível, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DESCISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por reputar ausente hipótese de cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento deve ser admitido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A determinação para emenda da petição inicial tem caráter saneador e preparatório (art. 321 do CPC), pois antecede a decisão de recebimento ou rejeição da inicial. Por isso, não possui conteúdo decisório e não é passível de impugnação por agravo de instrumento. 4. Se o agravante recorreu de decisão que exigiu esclarecimentos quanto à semelhança com os pedidos já julgados em outra ação, é correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso, por se tratar de emenda à inicial. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2054829, 0729585-16.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator